Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. SEGURO. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBERTURA. HIPÓTESES. MORTE NATURAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagamento de valor referente a seguro de vida contratado, bem como danos morais. Recurso da autora visa a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos em face da primeira ré (Chubb Seguros Brasil S.A.), bem como julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, em face da segunda ré (Telefônica S.A.).
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.969556, 07282523020158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a solidariedade entre a primeira e segunda ré diz respeito ao mérito, de modo que se afastas preliminar de ilegitimidade.
5 – Seguro de vida. Termos da contratação. Hipóteses de cobertura. Morte natural. Na forma do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Quanto aos aspectos referentes aos contratos de seguro, o art. 757 do Código Civil preceitua que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. O áudio de id 24692626 confirma que a atendente informou ao consumidor da condição de cobertura por morte acidental, referente ao contrato de seguro contratado por telefone (aos 5 minutos da gravação, id 24692626). No mesmo sentido, consta das condições gerais do seguro, cláusula 4, as coberturas referentes ao seguro contratado, quais sejam: a) morte acidental; b) invalidez permanente total por acidente; c) invalidez permanente total por acidente em veículos particulares, táxis ou pedestres; auxílio funeral em caso de morte acidental. Conforme consta da certidão de óbito colacionada ao processo (id 24691849), constata-se que o segurado faleceu em decorrência de “bloqueio atrioventricular, infarto agudo do miocárdio, leucemia”, o que constata a ocorrência de morte natural. Desse modo, tendo-se em vista que a hipótese de morte natural não se encontra prevista nas hipóteses de cobertura do seguro, não há de se falar em obrigação de pagamento de indenização securitária no caso. Ademais os documentos de id 24692513 a 24692520 não são capazes de, por si só, demonstrar que o seguro contratado fora ofertado nas mesmas condições dos prints de tela. Isso porque, além do fato de que o seguro foi contratado por telefone, do qual constou a gravação integral da contratação (id 246922626, 246922627 e 24692628), as imagens colacionadas não permitem concluir que se refere ao mesmo seguro quando analisadas com os demais elementos de prova presentes no processo.
6 – Danos morais. Na forma do artigo 186 do Código Civil, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. É exigido, para tanto, a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. Os aborrecimentos experimentados pelos familiares do de cujus estão inseridos dentro do contexto de uma sociedade de mercado, não havendo de se falar em maiores repercussões quanto aos atributos inerentes de sua personalidade. A convivência em sociedade exige tolerância com os infortúnios das relações humanas. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados, equitativamente, no valor de R$800,00, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F